Tribunal: TJSP
Processo: 1006762-06.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção da fundamentação do V. Acórdão. Necessidade. Integração com os termos já decididos, contudo, sem dar efeitos infringentes ao Recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS tão somente para sanar a omissãodos termos do V. Acórdão questionado, contudo, sem atribuir efeito infringente quanto ao seu teor.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006762-06.2023.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, com Pedido de enfrentamento da questão controvertida. Contradição verificada. Complementação da fundamentação do V. Acórdão. Necessidade. Integração com os termos já decididos, contudo, sem dar efeitos infringentes ao Recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS tão somente para sanar a omissãodos termos do V. Acórdão questionado, contudo, sem atribuir efeito

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição, com Pedido de enfrentamento da questão controvertida. Contradição verificada. Complementação da fundamentação do V. Acórdão. Necessidade. Integração com os termos já decididos, contudo, sem dar efeitos infringentes ao Recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS tão somente para sanar a omissãodos termos do V. Acórdão questionado, contudo, sem atribuir efeito infringente quanto ao seu teor.